Tribunal: TJBA
Processo: 8002541-38.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002541-38.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDNEIDE PASSOS DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): JAILTON FERREIRA DAMIAO SANTOS, RONIVON ANDRADE DANTAS APELADO: NIVALDO JOSE DOS SANTOS Advogado(s): PJ03 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE ALUGUÉIS EM RAZÃO DE USO EXCLUSIVO DE BENS POR PARTE DO CÔNJUGE. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR OU PROCESSUAL DA PARTE. PRETENSÃO QUE INDEPENDE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO OU TÍTULO ANTERIOR. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A petição inicial foi clara em seus pedidos no sentido de que seja deferido o pagamento dos aluguéis, referentes aos bens supostamente adquiridos na constância do matrimônio, no montante de 50% (cinquenta por cento) do valor global. 2. Resta caracterizado o interesse de agir da parte autora/apelante, pois ao contrário do que fundamenta o Juízo de primeiro grau, o pedido formulado pela autora/apelante é de, justamente, a fixação dos aluguéis, ao requerer, ao final, “seja deferido o pagamento dos aluguéis”. 3. A fixação de aluguéis para a posse exclusiva de bem adquirido na constância do casamento independe de contrato de locação, ou qualquer outro instrumento ou título, bastando, tão somente, a constatação de que o bem foi adquirido na constância do casamento e de que o cônjuge detém a sua posse exclusiva em detrimento do outro, de modo que o último passa a ter direito sobre 50% (cinquenta por cento) do valor estimado a título de aluguel por aquele bem específico. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8002541-38.2019.8.05.0001, em que figura como apelante ENEIDE PASSOS DE OLIVEIRA e, como parte apelada, NIVALDO JOSÉ DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça